Tribunal: TJPA
Processo: 0006061-09.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006061-09.2011.8.14.0006

APELANTE: MILLER CAVALHEIRO DA SILVA, MAX ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO PARA RÉU MILLER SILVA E PARCIAL PROVIMENTO PARA O RÉU MAX SANTOS.

1. A pena-base já aplicada no mínimo legal para o Réu Max Santos esvazia o objeto de seu recurso, posto que, mesmo o magistrado avaliando algumas circunstâncias judiciais de forma negativa, arbitrou a pena-base no mínimo legal de 12 anos – art. 121, §2º, do CP.

2. Em relação ao recurso de Max Santos, a existência de vetores judiciais negativos autorizam a fixação da pena-base aima do mínimo legal – Súmula 23 do TJPA.

3. Dentre os vetores judiciais negativos, entretanto, há que se corrigir a valoração dos antecedentes criminais e da conduta social, posto que não há prova de sentença penal condenatória transitada em julgado contra ele – Súmula 444/STJ. Os demais vetores foram corretamente avaliados e devem ser mantidos.

4. Recurso conhecido e improvido para o Réu Miller Silva e parcialmente provido para o Réu Max Santos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas por
MAX ANDRADE DOS SANTOS E MILLER CAVALHEIRO DA SILVA
contra a sentença que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.
Max Santos
foi condenado a 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, e
Miller Silva
foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que em 17.08.2008, no Conj. Cidade Nova IV, Trav. WE 32, Baixada da Cinco, Coqueiro, os acusados executaram a vítima José Luiz Vasconcelos Martins, quando ela comemorava seu aniversário; o acusado Miller Silva a teria chamado para um local afastado, momento em que surgiu um indivíduo conhecido como “Tissi” e o acusado Max Santos, o qual, munido de uma arma de fogo, desferiu tiros pelas costas da vítima, que veio a óbito ainda no local.

Após condenação pelo Tribunal do Júri, os Réus apelaram a esta Corte no intuito de verem reduzidas suas penas para o mínimo legal (ID 4433536).

Constam contrarrazões no ID 4433536.

No ID 4433537, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Miller Silva e parcial provimento do apelo de Max Santos.

É o relatório. À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
tão somente em relação à dosimetria da pena, com sua consequente redução para o mínimo legal
.

No que tange à
dosimetria da pena
constante na sentença de ID 4433535, proferida em Plenário, primeiramente, destaco que “
É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.”
Precedentes: RHC 47.188⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 30⁄03⁄2015 e HC 152.532⁄MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄03⁄2012, DJe 13⁄04⁄2012.

No que tange ao
recurso de Miller Silva
, resta esvaziado o objeto de seu apelo, posto que apesar da magistrada ter valorado negativamente alguns vetores judiciais, fixou a pena-base a ele em
12 anos de reclusão
, exatamente a pena mínima para o homicídio qualificado – art. 121, §2º, IV, do CP, razão pela qual nada resta a se fazer.

Em relação ao
recurso de Max Santos
, a defesa impugna alguns vetores negativos considerados na sentença, como culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e consequências do crime, os quais pretende a reversão em seu favor.

A magistrada, ao valorar a
culpabilidade
, levou em consideração a premeditação do Réu na prática do crime, o que concordo na medida em que ela permanece elevada em face ainda da frieza e insensibilidade do Réu para com a vida humana, que o coloca em um patamar superior aos dos demais homicidas, com intenso grau de culpabilidade, o que deve ser mantido.

Os
antecedentes criminais
foram considerados negativos em face de outras ações penais contra o Réu, porém, sem prova de sentença penal condenatória transitada em julgado a justificar a negatividade de tal vetor judicial, conforme

a Súmula 444 do STJ.

A
conduta social
foi corretamente considerada negativa, pois a magistrada utilizou a confissão do Réu em Plenário em relação à prática reiterada de vários crimes desde 1999, como assaltos e latrocínio, ou seja, foi afirmação oriunda do próprio Apelante, que justificou a consideração negativa de tal vetor.

A
personalidade
do Réu foi considerada negativa, diante da frieza e violência atestada pela magistrada pelo que demonstrou o Réu em Plenário, o que, em que pese não haver exame psicológico nos autos, pode ser observado, devendo se manter a confiança no juiz de 1º Grau que teve propriedade em fazer tal afirmação após realizar a Sessão de Julgamento.

As
consequências do crime
entendo inerentes ao tipo, já que ceifar a vida de um indivíduo é justamente o que o faz ser processado e condenado por homicídio, porém, a vítima possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, o que autoriza a elevação da pena, em face da expectativa de vida que ela ainda possuía.

Em sendo assim, como há prevalência de vetores negativos, justifica-se a fixação da pena-base acima do grau médio – 22 anos (Súmula n.º 23/TJPA).

Ainda lhe foi aplicado o concurso entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, pelo que a pena foi aumentada em 1 (um) ano, redundando na pena final de
23 (vinte e três) anos, a qual entendo proporcional ao fato praticado
.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Miller Silva; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Max Santos, para alterar a dosimetria da pena e fixar sua pena definitiva em
23 (vinte e três) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos da fundamentação.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021